Tribunal: TJPA
Processo: 0812746-02.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812746-02.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO LOURENCO DE OLIVEIRA, EDILSON ALVES PEREIRA

AGRAVADO: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS, OSMAR ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE COMPROVADA. PROVIMENTO.

1. A comprovação dos requisitos necessários à concessão da liminar legitima a reversão da decisão atacada, uma vez existentes fortes indícios da posse do imóvel em favor do autor/agravante
– art. 561 do CPC, impondo a concessão da proteção possessória.

2. Agravo Interno que perde o objeto, com o julgamento do Agravo de Instrumento.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada de urgência interposto por
SEBASTIÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA e EDILSON ALVES PEREIRA
, objetivando a reforma da decisão id. 21813775

(autos originários), proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Novo Repartimento, que indeferiu o pedido de tutela provisória antecipada requerida na
Ação de Interdito Proibitório
n.º 0801513-27.2020
.8.14.0123
, proposta contra por
FERNANDO LUIZ DOS SANTOS
.

Os Agravantes alegam que foram esbulhados da posse da Fazenda São José, localizada no Município de Novo Repartimento, de propriedade do Espólio de José Venâncio Neto e cedida em 11.01.2017 a Sebastião Lourenço, ora Agravante, pelos antigos invasores. Informam que em outubro de 2020 a Fazenda São José foi vendida ao ora Agravante Edilson Alves Pereira.

O imóvel estaria sofrendo ameaças de invasão por parte do Agravado, Fernando Santos, comprador da Fazenda Bom Sucesso, também pertencente ao Espólio de José Venâncio Neto, o qual se dirigiu à delegacia local para declarar suposta ocupação do imóvel.

Afirmam que a autoridade policial, em 14.11.2020, compareceu à Fazenda São José para averiguar a ocorrência policial de suposto esbulho, e tão logo os policiais saíram de lá, o Agravado, na companhia de seu genitor Osmar, foram até a sede da Fazenda São José em duas caminhonetes com seis homens e ameaçaram três empregados que lá estavam para pararem o serviço e saírem com os animais e demais pertences do Agravante Sebastião, em razão da venda do imóvel ao Agravado pelos herdeiros de José Venâncio Neto.

Em razão disso, ingressaram com ação possessória e diante do indeferimento do pedido de liminar, agravaram para esta Corte, requerendo a reintegração de posse, diante do esbulho já cometido pelo Agravado.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em plantão judicial (id 4238628 e 4249053).

No id 4420358, foi interposto agravo interno.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, em que pese ter sido devidamente intimada - id. 4995028.

A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos de agravo interno e de instrumento (id 6042914).

Considerando a petição constante no Id 6029079, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, haja vista ser a parte agravante idosa no sentido da lei.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento através do Plenário Virtual da Turma.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento.

O cerne da discussão recursal está na comprovação da posse do imóvel objeto do litígio por parte dos Agravantes a garantir sua manutenção ou retomada, já que o art. 561 do CPC determina:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - A sua posse;

II - A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - A data da turbação ou do esbulho;

IV - A continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a
perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu
, entendo mais do que demonstrado pelos Agravantes os indícios de que quem detinha a posse da Fazenda São José era Sebastião Lourenço, ora Agravante, por meio de procuração outorgada por seu genitor Sr. José Barbosa de Oliveira (id 4239744), após adquirir a posse do terreno do então posseiro Sr. Adriano Frederico Iffert (id 4239741), em 11.01.2017, que por sua vez havia adquirido a posse dos antigos invasores, conforme consta do id 4239741 e ids. 4231419 a 4230954.

Além disso, há conta de energia elétrica em nome do Sr. José Barbosa de Oliveira, pai do Agravante Sebastião Lourenço (id 4415168); declarações por escritura pública de pessoas que afirmam que a Fazenda São José pertencia ao Sr. Sebastião Lourenço, o qual exerce sua posse há 6 anos (id. 4415167); além de fotos da Fazenda com os animais ali criados (id 4239751).

Veja-se que, em 13.11.2020, o Agravado compareceu à delegacia de polícia para relatar suposto esbulho de terras de sua suposta propriedade, no entanto, não há nos autos principais nada que comprove posse anterior da fazenda por parte dele.

Para reforçar mais ainda as alegações iniciais, há nos autos áudios da audiência realizada no processo crime n.º 08001497-73.2020.8.14.0123, em que tanto os acusados naquela ação, como as testemunhas, confirmam que eram contratados pelo Sr. Sebastião Lourenço para trabalhar na Fazenda São José, e que todos os semoventes, maquinários e demais bens existentes na fazenda eram da propriedade do Sr. Sebastião Lourenço e nada lá existia de propriedade do Sr. Fernando Santos, ora Agravado, e ainda, os policiais que participaram da diligência confirmaram tal informação ao abordarem os trabalhadores que lá estavam (ids. 29308155 a 29307020 – autos originários).

Consta também petição de uma das herdeiras do Sr. José Venâncio Neto, Sra. Talita Raiam Moura Venâncio, em que narra que o Sr. Sebastião comprou a Fazenda São José e que outros herdeiros estão tentando burlar o inventário para dilapidar o patrimônio do espólio, vendendo parte dos imóveis que já estão com ocupantes antigos, inclusive ela pede a anulação de negócio realizado por dois dos herdeiros para com o Agravado, o que indica precariedade dos supostos direitos do Sr. Fernando (id 4231438).

Em sendo assim, percebe-se que o Agravante Sebastião Lourenço apresentou vários indícios de prova da sua posse mansa e pacífica do imóvel em discussão, desde 2017, quando foi adquirido por seu genitor.

Por fim, analisando os autos, o nobre e culto representante do Ministério do Publico neste segundo grau, chegou a mesma conclusão deste relator em relação à prova da posse, manifestando-se no id 6042914 pelo conhecimento e provimento do presente agravo.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir em favor do agravante a liminar requerida nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
nº 0801513-27.2020
.8.14.0123, em relação à
Fazenda São José, no Município de Novo Repartimento, conforme descrição no id 4230947.

Com isso, o agravo interno resta prejudicado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

José Torquato Araújo de Alencar

Juiz Convocado -
Relator

Belém, 08/12/2021